Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-81.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LESÃO CONSOLIDADA. PERÍCIA JUDICIAL. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO INSS. PRESERVADA. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE A SEU ENCARGO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença de procedência para fins restabelecimento do auxílio-doença. 1.1. Nesta sede recursal, o réu requer a reforma da sentença para que o comando judicial seja limitado apenas à deflagração do procedimento de reabilitação profissional com a perícia de elegibilidade, sem vinculação dos possíveis resultados de tal processo ou hipóteses predeterminadas de cessação do benefício concedido, nem de hipótese predeterminada de concessão de qualquer outro tipo de benefício ao final da reabilitação.

2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. 2.1. Da mesma forma, para os fins de concessão de benefício de caráter acidentário é necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, quais sejam: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. 2.2. A procedência da ação acidentária está vinculada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a condição de ser empregado, a ocorrência de um acidente de trabalho que gere um dano, relação de causalidade entre o acidente e a lesão e a perda ou redução da capacidade laborativa.

3. Não há colidência do benefício de auxílio-doença e de auxílio-acidente ou automaticidade capaz de interferir na seara do Poder Executivo. 3.1. Ao revés, há uma progressão de benefícios, dada a diferença de natureza jurídica, causa e finalidade entre eles. 3.2. Assim, enquanto o auxílio-doença possui natureza alimentar e visa substituir a remuneração do trabalhador no período em que estiver afastado de suas atividades, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória a ser recebido como compensação pela sequela permanente adquirida em razão da função.

4. A tese 177 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) dispõe que: "1.Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença".

5. Na hipótese vertente, não vai de encontro ao ordenamento jurídico e ao entendimento contido na tese 177 da TNU, a sentença que não impõe a imposição de reabilitação do autor, mas apenas prevê o restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a sua reabilitação administrativa, situação na qual a análise da elegibilidade, assim como a concessão da aposentadoria por invalidez, fica a cargo do INSS. 5.1. Precedente: 3. “Inexiste violação ao entendimento fixado no Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federal, quando não verificada a imposição de reabilitação profissional do apelado, mas tão somente o restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a sua reabilitação administrativa, cuja análise de elegibilidade fica a cargo da apelante, bem como a condenação prévia de aposentadoria por invalidez. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07166243720218070015, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 21/5/2023).

6. Uma vez que foi constatada na perícia judicial a consolidação das lesões decorrentes do acidente, cujas sequelas reduzem a capacidade do segurado executar o seu trabalho habitual, é cabível a conversão automática do auxílio-doença em auxílio-acidente. 6.1. Precedente: “Diante da consolidação das lesões, já constatada em perícia judicial, cabível a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente após a realização da reabilitação profissional, sendo esta necessária para a conclusão de possível concessão ou não de aposentadoria por invalidez. 4. Recurso conhecido e não desprovido.” (Acórdão 1655134, 07196070920218070015, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2023.).

7. Prescrição: Em forma de pedido sucessivo, o réu requer o reconhecimento da “prescrição das supostas diferenças financeiras eventualmente devidas pela Previdência Social, limitando-se estas ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação, a teor do disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91”. 7.1. Diante deste quadro, a detida análise dos pressupostos formais de admissibilidade indica que, em relação a este pedido, não há interesse recursal, fenômeno processual que pressupõe a existência de uma circunstância desfavorável capaz de dar ensejo à necessidade de manejo do recurso. 7.2. Sob essa ótica, uma vez constatado que a sentença já reconheceu a prescrição em relação a eventuais débitos anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, a presente pretensão recursal se revela desnecessária, já que o seu hipotético provimento não traria nenhuma alteração à situação em que já se encontra a apelante.

8. Por não ser líquida a sentença, os honorários devem ser definidos em liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do CPC.

9. Apelo improvido.